Tribunal: TJBA
Processo: 8009801-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009801-73.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA ROSA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

APELADO: NORAUTO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO DE COMBUSTÍVEL. VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECURSO DE MAIS DE 90 DIAS ENTRE O ÚLTIMO RELATÓRIO DE REJEIÇÃO DOS VÍCIOS PELO RÉU E A PROPOSITURA DA DEMANDA. ARGUIÇÃO AUTORAL QUE TAMBÉM NÃO FOI PROVADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO APRESENTADO PELO POSTULANTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de ação em demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegados vícios em veículo automotor.

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão autoral foi ajuizada dentro do prazo decadencial previsto no art. 26, §3º, do CDC, e, em caso negativo, se subsiste interesse processual quanto aos pedidos de substituição do bem e indenização por danos morais.

3. A contagem do prazo decadencial de 90 dias, nos termos do art. 26, II e §3º, do CDC, inicia-se quando
evidenciado o defeito
. No caso, a última vistoria técnica no veículo ocorreu em 24/05/2019, e a ação foi ajuizada em 03/10/2019, após ultrapassados mais de 90 dias, sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva.

4. E, ainda que superado fosse o reconhecimento da decadência, a pretensão de substituição do veículo mostra-se inviável, pois restou comprovada a alienação do bem pelo autor para terceiro no curso do processo, esvaziando a obrigação de fazer.

5.
O pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento, por ausência de prova de vício relevante ou de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. Os testes técnicos demonstraram consumo de combustível dentro dos padrões do INMETRO, e o autor dispensou a produção de prova pericial,
pedindo o julgamento antecipado da lide, nos termo do art. 355, do CPC.

6.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMEN
TO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.